Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-13.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE CELULAR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ANUÊNCIA EXPRESSA COM O PREÇO E SERVIÇOS ACESSÓRIOS (SEGURO). NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO AUTORIZADA NO ATO DA COMPRA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, sustenta que houve violação aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva, diante de flagrante propaganda enganosa. Argumenta a vinculação da oferta e a frustração da legítima expectativa. Assevera que a consumidora é deficiente (portadora de fibromialgia), o que acentua a sua vulnerabilidade diante de práticas agressivas de vendas. Pede a anulação da sentença e, subsidiariamente, a sua reforma para julgar procedentes os pedidos de rescisão do contrato de seguro com a restituição em dobro ou integral do valor de R$ 824,37, obrigação de fazer para emissão da nota fiscal em nome da recorrente e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em examinar: (i) a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal; (ii) no mérito, se houve falha no dever de informação à consumidora ou prática de propaganda enganosa na aquisição de aparelho celular com cobertura securitária, a ensejar a rescisão contratual e eventual responsabilização por danos morais; e (iii) a alegada irregularidade na emissão de nota fiscal em favor de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Em conformidade com o art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Na espécie, o indeferimento do pedido de oitiva de testemunha não caracteriza cerceamento de defesa, pois a sua produção não se mostra necessária à solução do litígio. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, "caput" e § 3o do Código de Defesa do Consumidor).
7. Verifica-se dos autos que a autora anuiu expressamente ao valor anunciado do aparelho celular de R$ 2.300,00, configurando o acordo de vontades e o preenchimento dos requisitos do art. 104 do Código Civil, de modo que a inclusão de seguro e o valor final de R$ 2.448,00 foram aceitos no ato da compra, inexistindo erro substancial ou induzimento a erro.
8. Assim, não se evidencia falha no dever de informação nem prática de propaganda enganosa. O arrependimento posterior quanto à contratação realizada em loja física, por si só, não autoriza a rescisão contratual, nem enseja reparação civil, inexistindo defeito na prestação do serviço, na forma do art. 14, § 3o, I, do CDC.
9. Ademais, consta dos autos, inclusive da própria narrativa fática da autora, que a empresa recorrida lhe ofereceu solução consistente na devolução do aparelho e na realização de nova compra, com o objetivo de regularizar eventual desconformidade percebida pela consumidora, possibilitando a regularização também da nota fiscal, proposta que, todavia, foi por ela recusada.
10. Portanto, ausente conduta ilícita das recorridas, não há que se falar em responsabilidade por danos morais, os quais dependem de efetiva demonstração.
11. Quanto à nota fiscal emitida em nome de terceiro, restou comprovado que houve anuência da autora, no ato da compra, quanto ao pagamento realizado por sua nora, tratando-se de situação regularmente constituída. Consumado o ato jurídico, a legislação tributária não autoriza a substituição do documento fiscal por mera conveniência posterior da parte interessada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7 e 14, caput e § 3o; CC, art. 104; CPC, art. 370.